Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. TEMA 1.150. STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. INCORREÇÃO. EVIDENTE.
1. Recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida não viola o princípio da dialeticidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.895.936/TO – Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
3. É da Justiça Comum Estadual a competência para julgamento de demanda em que se discuta eventual falha na prestação do serviço do Banco do Brasil quanto a conta vinculada ao PASEP.
4. Incumbe ao servidor o ônus da prova quanto à utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas constas do PASEP.
5. Ausente dúvida razoável quanto à incorreção dos cálculos que instruem a petição inicial, revela-se desnecessário o encaminhamento dos autos à contadoria judicial ou mesmo a realização de prova técnica.
6. Não demonstrado pela parte autora o alegado equívoco na remuneração dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pela parte ré, ônus este que lhe incumbe (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), não há que se falar em conduta ilícita que fundamente a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
7. Recurso conhecido e desprovido.